Tribunal: STF
Processo: Rcl 89081
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por J&J Comércio de Combustíveis Ltda. e outra, em 19.12.2025, contra decisão da Relatora do Processo n. 0000882-06.2022.5.17.0191 no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, que, ao revogar o sobrestamento e determinar a inclusão do processo em pauta de julgamento, teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:
“Com efeito, revisando as decisões de suspensão dos processos com base no que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.389 de Repercussão Geral, observo que o processo em questão não se amolda aos ditames da respectiva decisão. Isso porque, na presente demanda, não há contrato escrito entre as partes, o que impede o reconhecimento da relação de natureza civil que seria o objeto do Tema, conforme destacado pelo Ministro André Mendonça no julgamento da Reclamação Constitucional nº 74.985/AM. Diante do exposto, retire-se o presente do processo do sobrestamento e encaminhe-se os autos à 3ª Turma deste Regional, para inclusão em pauta de julgamento” (fl. 2, e-doc. 21).

 Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram indeferidos:
“As Reclamadas apresentam embargos de declaração (Id nº 4f76f99 em face da decisão de Id nº 80854ce, em que retirei a suspensão do processo e determinei a sua inclusão em pauta para julgamento, diante da não subsunção ao Tema nº 1.389 de Repercussão Geral. 
Sustentam as Rés que a decisão de suspensão, pelo STF, não exige contrato escrito, atingindo todas as relações de trabalho diversas da de emprego. Aduz que o CNJ teria adotado medidas disciplinares contra magistrados que seguissem contrariamente ao entendimento do STF. Apontam, ainda, que o precedente trazido não existe, não sendo possível a sua observância. Sem razão. Primeiramente, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivamente apresentados pelas Reclamadas. Em segundo plano, aponto que houve mero erro material na indicação do precedente de relatoria do Ministro André Mendonça, sendo o número correto a Rcl nº 74.895/AM (e não 74.985, como anteriormente mencionado), existindo apenas a inversão de dois números. Seguindo, mantenho o mesmo entendimento esposado na decisão de Id nº 80854ce. Afinal, o princípio inerente à contratação por meio de pessoa jurídica é a existência de contrato escrito entre os contratantes indicando as responsabilidades de cada parte, pois, em tese, ambas as partes estariam em igualdade de condições de negociar os termos da prestação de serviços por elas avençada. 
E de forma incontroversa, nestes autos não há qualquer documento escrito evidenciando a relação existente entre as Rés e o Autor, seja se forma autônoma, seja por meio de vínculo empregatício. 
Logo, a decisão do STF no processo em que se discute o Tema nº 1.389 de Repercussão Geral (ARE 1.532.603) não alcança este processo, pois a própria relação adjacente (ou seja, a autônoma) já estaria eivada de vícios, pois não formalizada pelo meio de contrato escrito” (fls. 130-131, e-doc. 20).

2. J&J Comércio de Combustíveis Ltda. e outra sustentam descumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR, Tema 1.389 da repercussão geral.

Relatam ter “a presente Reclamação Constitucional (...) como pano de fundo a Ação Trabalhista nº 0000882-06.2022.5.17.0191), ajuizada por MILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS contra as Reclamantes. O cerne da controvérsia reside na tentativa do Reclamante de obter o reconhecimento de vínculo empregatício, sob a alegação de que, embora formalmente se apresentasse como prestador de serviços autônomo, ele na realidade estava inserido na dinâmica empresarial das Reclamantes, com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, em uma suposta situação de fraude à legislação trabalhista, tipificada como prática de pejotização” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Explicam que “a r. sentença de primeiro grau, proferida pela Juíza do Trabalho Titular Dra. Lucy de Fátima Cruz Lago, acolheu a tese obreira e reconheceu o vínculo de emprego no período de 13/07/2015 a 01/10/2021, condenando as Reclamantes solidariamente ao pagamento de diversas verbas, incluindo danos morais e adicional de periculosidade” (fl. 3, e-doc. 1).

Informam que interpuseram recurso ordinário e que, em 23.5.2025, a Relatora do Processo n. 0000882-06.2022.5.17.0191 no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região determinou a suspensão do processo em observância à decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR, Tema 1.389 da repercussão geral.

Esclarecem que, em 28.7.2025, a Relatora do Processo n. 0000882-06.2022.5.17.0191 no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região revogou a suspensão.

Acrescentam que “a revogação do sobrestamento pelo TRT17 baseou-se unicamente na premissa de que a suspensão não se aplicaria por não existir contrato escrito de prestação de serviços entre as partes”. Advertem que “esta interpretação do TRT17 representa uma limitação indevida e perigosa ao alcance do Tema 1.389 e da ordem de suspensão nacional expedida por esta Suprema Corte, por razões basilares de lógica processual e constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).
 
Alegam que “o fato de a prestação de serviços ter ocorrido de forma verbal ou mediante qualquer outro acerto informal não afasta o debate constitucional sobre os limites da liberdade de organização produtiva e a definição de vínculo empregatício”, pois “a suspensão visa evitar que tribunais inferiores continuem a desconstituir relações contratuais de forma massificada antes que o STF fixe o novo balizamento, independentemente da formalidade do contrato” (fl. 7, e-doc. 1).
Insistem em que “a própria essência da controvérsia constitucional reside em definir se é juridicamente possível reconhecer o vínculo empregatício diante de múltiplas conformações da prestação de serviços – inclusive nas hipóteses em que a relação se constitui de maneira verbal, tácita ou meramente fática, pela realidade dos atos praticados –, tal como se extrai dos votos e decisões dos Ministros ora colacionados” (fl. 14, e-doc. 1).

Concluem que “a suspensão determinada pelo STF não se restringe a casos onde a autonomia é incontroversa ou formalizada; ao contrário, aplica-se justamente aos casos controversos, onde o juízo trabalhista se depara com a necessidade de analisar se a relação em questão configura, ou não, fraude à legislação trabalhista ou se enquadra nas modalidades lícitas de prestação de serviços, cujo arcabouço constitucional é objeto do Tema 1.389” (fl. 15, e-doc. 1).

Requerem medida liminar “determinando a IMEDIATA SUSPENSÃO do trâmite da Ação Trabalhista nº 0000882-06.2022.5.17.0191, em curso perante a 3ª Turma do TRT-17, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389 de Repercussão Geral por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade” (fl. 18, e-doc. 1).

Pedem seja julgada procedente a reclamação para “determinar que a Ação Trabalhista nº 0000882-06.2022.5.17.0191 permaneça suspensa, nos termos da determinação exarada no regime de Repercussão Geral do Tema 1.389, até o seu efetivo julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, resguardando, assim, a autoridade das decisões desta Corte e a coerência do sistema de precedentes” (fl. 19, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao revogar o sobrestamento do Processo n. 0000882-06.2022.5.17.0191 e determinar sua inclusão em pauta de julgamento, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 

6. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
7. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.
Decido.
Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
Seguindo essa mesma orientação, confira-se:
‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).

8. A autoridade reclamada afirmou não se tratar de fraude na contratação civil, pois inexiste contrato nos autos a atrair o sobrestamento do Tema 1.389. Esta a decisão reclamada:
“E de forma incontroversa, nestes autos não há qualquer documento escrito evidenciando a relação existente entre as Rés e o Autor, seja de forma autônoma, seja por meio de vínculo empregatício. 
Logo, a decisão do STF no processo em que se discute o Tema nº 1.389 de Repercussão Geral (ARE 1.532.603) não alcança este processo, pois a própria relação adjacente (ou seja, a autônoma) já estaria eivada de vícios, pois não formalizada pelo meio de contrato escrito” (fl. 131, e-doc. 20).

A decisão reclamada está assentada na ausência de provas documentais de contrato formal de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes. O vínculo estabelecido entre as partes seria, portanto, meramente informal.

A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.

9. Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG. Portanto, não há cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:

“DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025, grifos nossos).

“DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, que ‘não se trata de pejotização, nem de relação civil/comercial, mas de verdadeira relação empregatícia reconhecida judicialmente’ (e-doc. 46, p. 4), entendendo aplicáveis os precedentes vinculantes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova – matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a ‘pejotização’ ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 7. A eventual apresentação de recursos com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 84.060, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.9.2025, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

Nesse mesmo sentido a Reclamação n. 88.122/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2025.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora